Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-25.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000613-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARLUCE FERREIRA - CPF: 544.287.691-72 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A.
, em face de decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer nº. 1020025-67.2019.811.0002 movida por
MARLUCE FERREIRA
, determinou a suspensão de todos os descontos no holerite da parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada desconto realizado.

Sustenta o agravante que o Juiz somente poderá antecipar a tutela quando a verossimilhança das alegações estiver acobertada pela prova inequívoca, de modo a possibilitar o exame do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou o abuso do direito de defesa.

Afirma que inexistem os requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo recorrido, o que impõe seja revogada em segunda instância a liminar deferida.

Aduz, que a fixação de multa, sem haver qualquer desrespeito prévio à ordem judicial emanada, pressupõe que o julgador está, de antemão, considerando que sua ordem não tem valor coercitivo por si só, somente sendo passível de obediência se fixada multa pecuária, a fim de obrigar o hipotético transgressor pelo bolso.

Argumenta que, a multa imposta para cumprimento da ordem judicial,
in casu
, não guarda proporcionalidade com o objeto da antecipação da tutela perseguida.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito seja dado provimento com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de revogar a liminar.

Liminar indeferida às (id. 30591463)

Contrarrazões. (id. 3255450)

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A, contra a r. decisão proferida pelo juízo da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos do processo nº 19966-38.2015.811.0002,

proposto por SUSAN LEQUE CORDEIRO, que

antecipou os efeitos da tutela pleiteada pela Agravada para “determinar que o demandado proceda à imediata suspensão do desconto mensal, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), até julgamento final da demanda, bem como que retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tudo sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Inicialmente defiro o pedido de fl. 11, para que as publicações e intimações do presente para o Agravante sejam realizadas em nome do advogado Marcelo Tostes de Castro Maia, inscrito na OAB/MG sob o nº 63.440 e Flávia Almeida Moura Di Latella, OABMG 109.730, ambos com escritório na Rua Sergipe, n.º 1167- 3º andar, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Vistos...

Defiro o pedido de Justiça Gratuita à parte autora. Anote-se.

Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que esta sendo descontado de seu Holerite valores referentes a cartão de crédito que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, do CPC.

Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevido os descontos realizados no holerite da autora feitos pelo banco réu, referentes ao cartão de crédito, pois aduz não ter realizada a respectiva contratação, tornando-os a priori, indevidos.

Tais circunstancias, evidenciam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori.

O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual está configurado ante a impossibilidade dos descontos continuarem a serem realizados o que configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida.

DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o réu-Banco BMG, SUSPENDA todos os descontos realizados no holerite da autora, referentes ao cartão de crédito, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 para cada novo desconto realizado. (...) ”.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que a Agravada afirma não ter contraído cartão de crédito junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu vencimento, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido de contratação de cartão de crédito pela Agravada é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020